Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0746281-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno (Id. 66643347) interposto por Atacadão Dia a Dia S.A. contra a decisão Id. 65802256, que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs contra a r. decisão Id. 210387404, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0700778-63.2024.8.07.0018, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, rejeitou o pedido de saneamento do processo. Sustenta o Agravante que, ao analisar a admissibilidade do Agravo de Instrumento, a decisão adentrou indevidamente no mérito das questões suscitadas e desconsiderou a relevância de se produzir provas. Repisa a necessidade de dilação probatória e saneamento do processo antes do julgamento do mérito. Requer a cassação da decisão agravada, para que o Agravo de instrumento seja conhecido e provido. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 68690908. É o relatório. Decido. Antes do julgamento, foi noticiado pelo Agravante (id 70670064) que foi proferida sentença nos autos de referência. Assim, resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora